Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741633-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARIA MEDEIROS OUKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TANIA MARIA MEDEIROS OUKI, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (0706994-06.2025.8.07.0018) ajuizado contra DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de execução das parcelas posteriores à aposentadoria da exequente foi parcialmente rejeitado, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Distrito Federal quanto a tais parcelas, determinando-se o prosseguimento da execução apenas em relação às parcelas anteriores à aposentadoria. Confira-se: (ID 76711859): "Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. O Distrito Federal apresentou impugnação. Requer: a. a extinção do cumprimento de sentença por suposta ilegitimidade passiva. b. a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; c. a extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a inexigibilidade da obrigação. Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Requer a rejeição da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O título executivo proferido na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. DA (I)LEGITIMIDADE PASSIVA O Distrito Federal requer a extinção da execução diante de alegada ilegitimidade passiva, pois a exequente é aposentada desde 05/01/2018, os seus proventos são pagos pelo IPREV/DF e o vínculo funcional com o DF se encerrou com a aposentadoria, não havendo responsabilidade do ente federativo. Razão parcial assiste ao DF. Explico. Inicialmente, cumpre ressaltar que a Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Ressalte-se que, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, o julgador e as partes estão vinculados aos limites do pedido e da condenação, sendo vedada, em liquidação ou cumprimento de sentença, qualquer modificação ou ampliação do que foi decidido, conforme preceituam também os artigos 502, 503 e 509, §4o, do mesmo diploma legal. Assim, este Juízo deve atentar-se estritamente aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. No caso, há que se observar que o título judicial limita-se à implementação do reajuste do vencimento básico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, bem como ao pagamento das diferenças e reflexos calculados com base nesse vencimento, a partir de 1o/09/2015, em favor dos substituídos do SAE/DF. Desse modo, Como cediço, de acordo com o artigo 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes que integraram a relação processual, não podendo prejudicar terceiros. Desse modo, registre-se que, no processo de conhecimento, somente o Distrito Federal compôs o polo passivo e foi expressamente condenado, razão pela qual o IPREV/DF, que não figurou como réu, não está sujeito aos efeitos subjetivos da coisa julgada. Admitir sua inclusão nesta fase executiva significaria alterar indevidamente o título, em afronta direta ao mencionado artigo. Ademais, a circunstância de os proventos de aposentadoria e pensões serem operacionalmente pagos pelo IPREV/DF, nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, não desloca a responsabilidade fixada no título, que recai exclusivamente sobre o Distrito Federal, único condenado, razão pela qual o cumprimento de sentença deve observar a fidelidade ao que foi decidido, nos termos dos artigos 513 e 509, §4o, do CPC. Ainda, cumpre salientar ainda que a Lei Distrital no 5.106/2013 não concedeu reajuste de proventos, mas apenas de vencimento básico. O próprio título executivo restringe-se à implementação desse reajuste e ao pagamento das parcelas reflexas dele decorrentes, tal como devido aos servidores ativos substituídos. Assim, a pretensão de estender tais efeitos a inativos e pensionistas, sob o fundamento de paridade, não se confunde com a execução do título em análise. Trata-se de tese autônoma, não apreciada na ação coletiva e não contemplada pela condenação, razão pela qual eventual discussão acerca de paridade deve ser suscitada em ação própria, com a necessária cognição exauriente, e não no âmbito deste cumprimento de sentença individual. É dizer, portanto, que o título coletivo exequendo aplica-se tão somente à categoria de servidores ativos da administração direta substituída pelo sindicato autor SAE/DF. Destaque-se que, conforme entendimento desta casa, firmado no âmbito do IRDR 21, o título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores por período determinado, não pode ser estendido aos servidores que, no período pleiteado, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal. Veja-se: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. No caso dos autos, a parte exequente aposentou-se apenas em 05/01/2018, conforme se depreende das fichas financeiras colacionadas aos autos. É dizer, portanto, que a parte é legítima para executar as parcelas de setembro de 2015 até a data de aposentadoria, qual seja, 05/01/2018, em face do Distrito Federal. As parcelas seguintes não são acobertadas pela coisa julgada, haja vista que o IPREV/DF não foi incluso no polo passivo da ação coletiva e que o título exequendo não discutiu ou estendeu o reajuste de vencimento básico garantido na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores inativos. No mais, é certo que o art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital 769/2008 atribuiu ao DF a responsabilidade subsidiária pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes ao constituí-lo como garantidor das obrigações do IPREV/DF, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do DF. Contudo, necessário distinguir que, no caso, o título executivo em questão não cuida de benefícios previdenciários. Se não bastasse, o IPREV não foi condenado ao pagamento dos reajustes aos aposentados, nos termos exatos do título executivo em questão e não figura no polo passivo da demanda. Portanto, admitir o DF como responsável direto por tal obrigação, resultaria em atribuir-lhe responsabilidade direta (e não subsidiária) pelo pagamento do reajuste aos aposentados, o que não está previsto no título executivo judicial ora em análise. Por todo o exposto, RECONHEÇO a ILEGITIMIDADE PASSIVA do Distrito Federal quanto às parcelas posteriores à data de aposentadoria da parte exequente (05/01/2018). A execução deve prosseguir quanto às parcelas anteriores. DA PREJUDICIAL EXTERNA E DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO A parte executada requereu a suspensão do presente cumprimento face à existência da ação rescisória; bem como a extinção do cumprimento de sentença, face à inexigibilidade da obrigação O pedido não merece acolhimento. Explico. Em consulta aos sistemas informatizados, observo que o DF ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 em face do título exequendo. No bojo da mencionada ação o pedido de suspensão das execuções oriundas da ação coletiva foi indeferido. Conforme registrado na decisão, não se constata manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão exequendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado. Confira-se o mencionado acórdão: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, a preliminar de suspensão do processo em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 deve ser rejeitada. Além disso, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Como se nota, o Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. Ressalte-se que o Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. De modo diverso, o que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento desta ação. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Pelo exposto, REJEITO ambas as preliminares. PASSO AO MÉRITO. O DF não apresentou impugnação direcionada aos cálculos do exequente, no entanto, estes não podem ser homologados em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto a parcela da quantia executada. DO DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA do Distrito Federal quanto às parcelas posteriores à data de aposentadoria da parte exequente (05/01/2018). A execução deve prosseguir quanto às parcelas anteriores. Sem necessidade de ressarcimento de custas, tendo em vista que a parte exequente é beneficiária da gratuidade de justiça. Em razão do cumprimento individual de sentença, mantenho a decisão inicial: "Condeno o executado ao pagamento de honorários do cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. " Defiro o destacamento dos honorários contratuais na requisição de pagamento respectiva, no percentual de 13%, nos termos do contrato de prestação de serviço (ID 239737219). Tendo em vista que o DF alega a inexigibilidade da obrigação, bem como ilegitimidade ativa e passiva, NÃO HÁ PARCELA INCONTROVERSA. Logo, o prosseguimento da execução está condicionado à preclusão desta decisão. Com a juntada de agravo, retornem os autos conclusos. Com a preclusão, intime-se a parte exequente para juntar planilha atualizada do débito. Em seguida, intime-se o DF para se manifestar. Por fim, retornem conclusos." Em seu recurso, a recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, por meio de tutela recursal antecipatória, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para condenar o agravado ao pagamento integral da execução referente a todo o período cobrado. Sustenta estar aposentada sob o regime de paridade, nos termos do §3o da Emenda Constitucional no 47/2005, o qual assegura a extensão dos reajustes concedidos aos servidores ativos também aos inativos. Alega a aplicação do reajuste, previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, indistintamente a todos os servidores da carreira, inclusive aposentados. Argumenta ser o Distrito Federal garantidor das obrigações previdenciárias do IPREV/DF, nos termos do artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o que lhe confere legitimidade passiva para responder pela execução. Afirma: o entendimento adotado pelo juízo de origem, posterga o recebimento de verbas de natureza alimentares devidas desde setembro de 2015, causando prejuízo à recorrente, pessoa idosa com 68 anos, a qual aguarda há anos a reparação judicial (ID 76711348). É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi dispensado devido à gratuidade de justiça concedida. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o feito trata de cumprimento de sentença individual, decorrente de sentença e acórdão favoráveis proferidos no âmbito da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, julgado procedente, contra o Distrito Federal. Neste ponto, na ação de conhecimento o ente réu figurou no polo passivo, portanto, tem legitimidade para o cumprimento de sentença, não sendo possível atribuir a responsabilidade a terceiro o qual não integrou a lide originária. Caberia ao Distrito Federal, na fase de conhecimento da ação coletiva, discutir a necessidade de exclusão de servidores inativos, circunstância inexistente. Não bastasse isso, o ente distrital afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, de modo que responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO PREVISTO EM LEI DISTRITAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva não pode ser acolhida, pois o título executivo judicial formou-se contra o DISTRITO FEDERAL, sem qualquer condenação ou menção ao IPREV/DF, sendo incabível a rediscussão da responsabilidade no cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]” (Acórdão 2002114, 0714162-16.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 04/06/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N° 0032335-90.2016.8.07.0018. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES REFUTADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Distrito Federal afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. [...] 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2001303, 0711646-23.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 02/06/2025) - g.n. Assim, constata-se a incorreção na decisão agravada quando do acolhimento da tese de ilegitimidade passiva do DF. DEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal, prosseguindo a execução quanto às parcelas devidas, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 18:02:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador